Tribunal: TJDFT
Processo: 0723768-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723768-10.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MILTON RODRIGUES DA SILVA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença requerido por MILTON RODRIGUES DA SILVA (processo n. 0708273-03.2020.8.07.0018), que rejeitou os embargos declaratórios opostos à decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Ente Estatal e manteve a fixação de honorários sucumbenciais apenas a cargo do agravante. Em resumo, o agravante sustenta que “em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível condenação do impugnante ao pagamento de honorários”, conforme o enunciado n. 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, além do que, na espécie, houve acolhimento parcial da impugnação, de modo que o impugnante é que poderia teria direito a verba honorária “considerada como base de cálculo o valor decotado”. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de expedição de requisição de pagamento. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese aos fundamentos do Juízo a quo, no sentido de que, “à vista da preponderância significativa dos argumentos suscitados pelo embargante terem sido rejeitados por este Juízo, é que restou caracterizada a sucumbência mínima do embargado, a ponto de justificar a fixação de honorários a serem arcados unicamente pelo embargante”. É que, de fato, a teor do enunciado n. 519 do colendo STJ, “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”, de modo que, uma vez considerada a sucumbência mínima nas decisões que analisaram a impugnação ao cumprimento de sentença, com mais razão não se aplicaria a imposição da verba honorária naquele momento processual. Por outro lado, constitui medida de justificada cautela impedir que eventualmente se determine a expedição de requisição de pagamento de valores alusivos a esses honorários durante o regular processamento deste recurso, configurando risco que recomenda o acolhimento do pedido liminar. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão impugnada no que se refere à condenação do agravante em honorários advocatícios, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator